Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-30.2017.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000711-30.2017.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARILIA MASCARENHAS LIMA Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSORA DO MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA. CANDIDATA APROVADA FORA DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CRIAÇÃO DE NOVAS VAGAS OU DE VACÂNCIAS NO QUADRO. CONTRATAÇÕES DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONCURSO. EVENTUAL IRREGULARIDADE OU DESVIRTUAMENTO DO SERVIÇO TEMPORÁRIO QUE NÃO PREENCHE O REQUISITO DO SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DE QUE TRATA O TEMA 784 DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os elementos desta Apelação de nº 8000711-30.2017.8.05.0074, em que é Apelante o MARILIA MASCARENHAS LIMA e em que é agravado o MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA , ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator